Tribunal: STF
Processo: HC 271865
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rodrigo José Moura, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000559-68.2025.7.00.0000/DF (doc. 4, pp. 30-38).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 [falsidade ideológica] do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da sanção” (doc. 4, p. 31).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
A falsidade somente adquire importância penal se for realizada com esse fim especial, não ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta atípica. No caso dos autos, a instrução probatória não revelou, em nenhum momento, qualquer elemento que permitisse inferir a existência desse especial fim de agir.
O Sr. Rodrigo José Moura, durante toda a investigação administrativa e ao longo de toda a Ação Penal Militar, manteve a mesma linha defensiva, de que as alterações nas planilhas decorreram da utilização da tabela do SINAPI como parâmetro de atualização, procedimento técnico usual e autorizado, da inclusão de itens não contemplados no projeto original mas identificados pelo próprio Centro de Instrução e aprovados pelo Comando, e de possíveis erros de digitação em razão do elevado número de itens envolvidos, que, multiplicados pelo custo unitário, poderiam gerar variações no valor global sem qualquer propósito fraudulento.
Mais revelador ainda é o fato de que a própria Administração Naval havia previamente fixado o valor global máximo estimado para a contratação em R$ 12.877.934,00, exatamente o valor constante das planilhas atualizadas pelo Sr. Rodrigo José Moura conforme documentado nos autos do Inquérito Policial Militar. Se o valor elaborado pelo Sr. Rodrigo José coincidia com o teto orçamentário definido pela própria Administração antes da formalização da proposta, não há como sustentar, com base em qualquer prova, que 1° Tenente da reserva tivesse o propósito de criar obrigação em valor superestimado ou de induzir a Administração a erro. 
A perícia técnica, que a acusação invoca como prova da materialidade, comprovou as diferenças nos valores e quantidades, mas não demonstrou a intenção criminosa. Confirmou que houve alterações técnicas inadequadas, mas não que o tivesse agido com o propósito de enganar ou de obter vantagem. O próprio laudo reconheceu que alguns itens não poderiam ser cotados pelo SINAPI, sendo necessária a pesquisa de preços no mercado, e que os encargos sociais para horista sem desoneração foram utilizados corretamente. A passagem de uma falha técnica para um crime doloso exige prova clara da intenção ilícita, que simplesmente inexiste nos autos. (doc. 1, pp. 10-11).
 
E. ao final, requer:
 
01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, cassar o Acórdão do STM, publicado no dia 19/12/2025, Embargos Infringentes nº 70005596820257000000, e, por conseguinte, o Acordão condenatório na Apelação nº 70005507720237000000, fazendo prevalecer os votos divergentes e restaurando-se integralmente a Sentença absolutória proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, 23/03/2023, que absolveu com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar, por insuficiência de provas e ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo art. 312, do Código Penal Militar; 02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste Sr. Sargento, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando a imposição de condenação sem prova do elemento subjetivo essencial, em franca contrariedade às provas dos autos e às garantias constitucionais da presunção de inocência e da necessidade de certeza para condenação penal. 03. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 03.1. – concessão da medida liminar para sustar, imediatamente, os efeitos do Acórdão da autoridade coatora, o STM – Superior Tribunal Militar; a consequente suspensão da Ação Penal Militar nº 70003143220227010001 até o julgamento definitivo deste Habeas Corpus; 03.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 04. – que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 70005507720237000000, e, Embargos Infringentes do Julgado nº 70003143220227010001; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 12-18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. ERROS MATERIAIS. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO. Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, contra Acórdão proferido por esta Corte Castrense, que deu provimento à Apelação do Ministério Público Militar, para condenar 1° Ten (RM2) da Marinha no crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). O Réu inseriu informações ideologicamente falsas em planilhas orçamentárias utilizadas para instruir processo licitatório levado a termo para execução de uma obra de construção no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), com o fim de criar obrigação de contratação em valor superestimado, atentando, assim, contra a Administração Militar. Nas planilhas orçamentárias atualizadas pelo Embargante, foram inseridos quantitativos superestimados para determinados itens da obra, assim como foram elevados preços sem qualquer embasamento, tratando-se de dados fictícios, que acabaram elevando em muito o valor do objeto contratado. A confissão, ainda que parcial, corroborada pelos demais elementos dos autos, é suficiente para a certeza do dolo da conduta do Embargante. Restou demonstrado que as alterações inseridas extrapolaram a possibilidade de erros materiais, haja vista a capacitação que o Embargante possuía, sendo, naquela OM, o único responsável técnico pela inserção de dados nas planilhas, cujo mérito não era analisado pelos demais setores. Assim, ou o Embargante quis o resultado, o que configuraria dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, consentindo no resultado danoso à Administração Militar, o que configuraria dolo eventual. Não há que se falar que tenha agido sob obediência hierárquica, pois inexiste nos autos qualquer confirmação nesse sentido. Ademais, uma ordem de inserção de dados sem justificativa no processo licitatório é manifestamente ilegal, cabendo a responsabilização devida. Assim, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, na hipótese dos autos, a confissão do ex-militar, prestada espontaneamente, somada aos depoimentos testemunhais e às provas periciais, não dão margem à aplicação do princípio in dubio pro reo e à consequente absolvição, haja vista que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para ensejar a condenação. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (doc. 4, pp. 3-31 – grifei).
 
Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões suscitadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATO E PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STM. 2. A parte agravante alega ausência de dolo e inimputabilidade em relação ao delito de deserção, com pedido de absolvição ou trancamento da ação penal por ausência de justa causa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível examinar, na via estreita do habeas corpus, teses defensivas que demandem reexame do conjunto fático-probatório. III. Razões de decidir 4. O STM afastou a alegação de inimputabilidade e de ausência de dolo, com base em laudo pericial que concluiu pela preservação da capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado quanto à ilicitude do fato. 5. A jurisprudência do STF se formou no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para dilação probatória ou reexame de fatos e provas. 6. O trancamento de ação penal somente é admitido em situações excepcionais, de atipicidade da conduta ou de ausência manifesta de justa causa, hipóteses não configuradas no caso. IV. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido. (HC 240.001 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.404 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 6 de maio de 2026.

  
Ministro Cristiano Zanin
Relator